Tribunal: TJPA
Processo: 0005611-42.2018.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005611-42.2018.8.14.0064

APELANTE: OSVALDINA DE BRITO MONTEIRO PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE DA COSTA PADILHA VULGO CONO, MIGUEL DA COSTA PADILHA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por autora representada pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração/manutenção de posse. A autora alegou ser proprietária de imóvel rural localizado no Sítio Monteiro, Firmiana, zona rural de Viseu/PA, e sustentou que os réus, liderando grupo armado com facões e espingardas, teriam invadido o terreno, loteado a área e extraído madeira ilegalmente. A sentença reconheceu a ausência de prova da posse pela autora e a inexistência de prova do esbulho narrado, consignando que as testemunhas ouvidas, inclusive as arroladas pela própria autora, negaram conhecimento da invasão armada descrita na inicial. A apelante interpôs recurso no qual a Defensoria Pública reconheceu a inexistência de ilegalidade na sentença, mas devolveu os autos ao Tribunal em razão da irresignação da assistida e para viabilizar o reexame colegiado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apelação deve ser conhecida quando as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença e, ao contrário, reconhecem expressamente que a decisão recorrida não merece reforma.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.010, II e III, do CPC exige que as razões de apelação exponham o fato e o direito, bem como os fundamentos do pedido de nova decisão, de provimento ou de anulação.

4.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de confrontar, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão que pretende reformar.

5.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura vício de regularidade formal e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6.

As razões de apelação não atacam qualquer fundamento da sentença, não apontam erro de fato ou de direito, não alegam violação à lei ou à jurisprudência e sequer formulam pedido expresso de reforma do decisum.

7.

A peça recursal reconhece expressamente que a sentença não merece reforma e afirma que o recurso foi interposto apenas para assegurar o duplo grau de jurisdição diante da irresignação da assistida.

8.

O recurso em que a própria parte recorrente defende a manutenção da sentença que pretende impugnar não devolve matéria ao Tribunal e não satisfaz o requisito mínimo de dialeticidade recursal.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera insuficientes alegações genéricas de inconformismo e exige demonstração clara, objetiva e concreta do desacerto da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso.

10.

A orientação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará também reconhece que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento da apelação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação deve impugnar específica e objetivamente os fundamentos da sentença recorrida.

2.

A ausência de confronto específico com os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

3.

O recurso que reconhece expressamente a correção da sentença e não aponta erro de fato ou de direito não devolve matéria ao Tribunal para reexame.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
DO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Pela relatoria anterior
recebido
o recurso no duplo efeito (ID 26607148).

Não conheço
do recurso por conta da violação ao princípio da dialeticidade. Passo a justificar.

Trata-se de
Apelação
Cível interposta por
Osvaldina de Brito Monteiro Pinheiro
, representada pela Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reintegração/manutenção de posse, ajuizada em desfavor de José da Costa Padilha (vulgo Cono) e Miguel da Costa Padilha.

Na
Inicial
, a autora alegou ser proprietária de imóvel rural localizado no Sítio Monteiro, Firmiana, zona rural de Viseu/PA, e narrou que os réus, liderando grupo armado com facões (terçados) e espingardas, teriam invadido o terreno, passando a loteá-lo e a extrair madeira ilegalmente.

A
sentença
(Id. 26222318), reconheceu a ausência de prova da posse pela autora e a inexistência de prova do esbulho narrado, consignando que todas as testemunhas ouvidas, inclusive as arroladas pela própria autora, negaram ter conhecimento da invasão armada descrita na inicial. Condenou a autora nas custas e honorários advocatícios de 20% do valor da causa, com suspensão da cobrança em virtude da gratuidade judicial.

A apelante Osvaldina de Brito Monteiro Pinheiro, interpôs Apelação (Id. 26222322) representada pela Defensoria Pública. Nas
razões do recurso
, a própria Defensoria reconhece a ausência de ilegalidade na decisão, mas, diante da irresignação da assistida e em cumprimento ao seu dever institucional de assegurar o amplo exercício dos direitos processuais, devolve os autos ao Tribunal para reexame colegiado do mérito à luz das provas constantes nos autos.

Os apelados não ofereceram contrarrazões (Id. 26222325)

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal (Id. 27093317).

VOTO

1. Da inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade

O recurso não pode ser conhecido.

O art. 1.010, II e III, do CPC exige que as razões de apelação contenham a exposição do fato e do direito e os fundamentos do pedido de nova decisão ou de provimento ou de anulação. Essa exigência traduz o chamado princípio da dialeticidade recursal, que significa que o recorrente deve confrontar, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão que pretende reformar.

Trata-se de requisito de regularidade formal, cuja ausência impõe o não conhecimento do recurso pelo relator, nos termos do art. 932, III, do CPC.

No caso concreto, a situação é singular e merece destaque. As razões de apelação, da lavra da Defensoria Pública, não apenas deixam de impugnar qualquer fundamento da sentença, como expressamente reconhecem que o decisum não merece reforma. Confira-se o trecho das razões recursais:

Com todas as vênias e elogios ao magistrado prolator da Sentença objeto do presente Recurso, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, nos autos do Processo indicado em epígrafe, referido decisum NÃO merece reforma por NÃO ter incorrido em error in judicando, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

A própria peça recursal conclui que a Defensoria interpõe o apelo tão somente para viabilizar o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, diante da irresignação manifestada pela assistida, sem, contudo, apontar qualquer erro de fato ou de direito na sentença.

Essa modalidade de recurso, em que o próprio recorrente defende a manutenção da sentença que pretende reformar, não satisfaz nem o requisito mínimo de dialeticidade exigido pela lei processual. Sem o confronto específico dos fundamentos do decisum, não há matéria devolvida ao Tribunal para reexame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ
. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2199998 SP 2022/0269820-7, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. § 1º DO ART. 1.021 DO CPC. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS QUANDO AUSENTE PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da incidência dos óbices do § 1º do art. 1.021 do CPC e da Súmula 182/STJ.
2. A majoração dos honorários é cabível ainda que não haja provocação da parte contrária, pois trata-se de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2318024 BA 2023/0081056-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

No âmbito do TJPA, a mesma orientação é adotada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL CONSTATADA EM SEDE MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...).

Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento da Apelação.
A decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos ou relevantes.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00695723920158140006 29637737, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 25/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

O quadro dos autos não permite solução distinta. Não há fundamento da sentença que tenha sido especificamente atacado, não há alegação de violação à lei ou ao entendimento jurisprudencial, e não há sequer pedido expresso de reforma do decisum.

O recurso, ao contrário, pugna explicitamente por sua manutenção.

O não conhecimento do recurso, portanto, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
de apelação interposto por ausência do requisito de admissibilidade relativo à dialeticidade recursal, nos termos dos arts. 1.010, III, e 932, III, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

É o voto.

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 17/06/2026